Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-51.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000047-51.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GILSON SOARES DA SILVA - CPF: 827.697.881-91 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000047-51.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000047-51.2025.8.11.9005

Impetrante:

Gilson Soares da Silva.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da reclamação constitucional número 1021296-44.2024.8.11.0000. O impetrante alega que a decisão viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, pois o processo já transitou em julgado e se encontra na fase de cumprimento de sentença para pagamento do auxílio fardamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado é admissível diante da reclamação constitucional em trâmite; (ii) estabelecer se a decisão impugnada viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada é de natureza interlocutória e, em regra, não recorrível no âmbito dos juizados especiais, salvo hipóteses excepcionais, como decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou abusivas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O trânsito em julgado da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento tornou a decisão imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

5.

O princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, assegura que a coisa julgada deve ser respeitada, impedindo a suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado.

6.

A decisão proferida na reclamação constitucional de número 1021296-44.2024.8.11.0000 determina a suspensão apenas dos processos que ainda não transitaram em julgado, não alcançando a execução definitiva do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento de sentença transitada em julgado não pode ser suspenso com fundamento em reclamação constitucional que determina a suspensão apenas de processos não transitados em julgado.

2.

A coisa julgada garante a imutabilidade da decisão de mérito, sendo vedada sua reanálise em fase de execução definitiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigo 502.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Suspensão de Segurança de número 5517/GO, Rel. Presidente, j. 17.12.2021; Supremo Tribunal Federal, Reclamação de número 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2020; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Mandado de Segurança de número 24775/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000047-51.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000047-51.2025.8.11.9005

Impetrante:

Gilson Soares da Silva.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Gilson Soares da Silva.

Ação:
de Cobrança – auxílio fardamento.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Decisão atacada

(Id.
172867551 - nos autos n.o 1057491-59.2023.8.11.0001)
: suspendeu o andamento do feito, até que haja o trânsito em julgado da reclamação n.o 1021296-44.2024.8.11.0000.

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão proferida viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento transitou em julgado e o processo está em fase de cumprimento de sentença. Por tal razão, salienta que há violação, também, à coisa julgada. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão combatida e, no mérito, a manutenção do cumprimento de sentença até a fase final.

Decisão liminar no
Mandamus
(Id.
263211271
): deferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo
.

Parecer do Ministério Público
(Id.
271496884
): opina pela extinção do
mandamus,
diante da

inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000047-51.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000047-51.2025.8.11.9005

Impetrante:

Gilson Soares da Silva.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT
,
diante da decisão que
determinou a suspensão do processo até o julgamento da reclamação constitucional n.o 1021296-44.2024.8.11.0000
.

O impetrante sustenta que a decisão em questão viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento transitou em julgado e o processo está em fase de cumprimento de sentença.

Além disso, salienta que há violação, também, à coisa julgada.

Por tais razões, o impetrante pugnou, liminarmente, pela suspensão do ato tido como coator, com a continuidade do cumprimento de sentença, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Inicialmente, mister se faz registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.o 9.099/95.

Assim, geralmente, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando suspendeu o andamento do feito.

Do exame dos autos de origem (n.o 1032933-23.2023.8.11.0001), constata-se que, de fato, o processo já foi sentenciado, cujo acórdão manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento relativo aos anos de 2016 a 2019 e se encontra na fase de cumprimento de sentença, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 07 de julho de 2024 (certidão de Id. 155253549) e, neste momento processual, a decisão judicial se tornou imutável e indiscutível, conforme preceitua o artigo 502 do Código de Processo Civil:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Com efeito, ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito à ajuda fardamento não seja pertinente, não se pode mudar o que já transitou em julgado, sob pena de ferir a segurança jurídica.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Ademais, da análise da decisão proferida no Id. 233461157 da referida reclamação (n.o 1021296-44.2024.8.11.0000), observa-se que a determinação é de suspensão dos processos não transitados em julgado:

“(...)

Pelo exposto,
ACOLHO estes embargos,
para sanar a omissão apontada, com o que determino a s
uspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000
”.

Portanto, tem-se que restaram demonstrados os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.

1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva.

3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB” ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”.

(Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020)”.

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO A MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
CONDENOU A PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DO SEU CARGO EFETIVO –
COISA JULGADA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) “3. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).4. A sentença proferida em 17/12/2022 transitou em julgado no dia 07/02/2023 (certidão de id. 185843744), a qual condenou a parte reclamada ao: “pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% do seu cargo efetivo”, bem como: “a pagar a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido retroativo ao mês de agosto/2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional [cumprimento da obrigação], corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela/prestação deveria ter sido paga, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), respeitado o prazo prescricional”, além de: “pagamento de custas processuais e honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença. Isento ao pagamento das custas processuais por força legal” (...)“
6. O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 7. Destaca-se que o Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

8. Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional da Segurança Jurídica
.

(
N.U 1004950-22.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023”.
(destaques nossos)
.

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
à parte impetrante, a fim de
ANULAR
a decisão combatida e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem até a satisfação da dívida, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025